Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707660-11.2023.8.07.0007 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: KILSON DE LIMA MONTEIRO DECISÃO O Banco-autor, depois da interposição da apelação (id. 54736053), peticiona nos autos para requerer a “BAIXA dos presentes autos, visando a extinção do presente processo, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, bem como posterior arquivamento e cancelamento das anotações junto ao Distribuidor da Comarca” (id. 55008084). Recebo o pedido como desistência da apelação e homologo-o, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. I. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora